Tribunal: TJES
Processo: 5010950-81.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010950-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALD FABRE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ROUBO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.
A
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
157, §2, II, e §2-A, CP
,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
considerando os elementos juntados no IP e o reconhecimento por parte da vítima
.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou e
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
especialmente no risco de reiteração delitiva.

4. Nesse ponto, a decisão ainda destacou a presença do requisito da contemporaneidade, considerando que, apesar da ação originária versar sobre fatos ocorridos há mais de quatro anos, o réu é contumaz na prática de crimes, tendo praticado ao menos outros dois delitos após o ora apurado.

5.
Dessa forma,
existe
fato posterior apto a subsidiar a medida cautelar, especialmente considerando que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010950-81.2023.8.08.0000

PACIENTE: RONALD FABRE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
RONALD FABRE
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/ES,

que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0001676-88.2023.8.08.0030
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
157, §2, II, e §2-A, CP.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a ausência dos requisitos d
a prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade. Por fim, sustenta que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente,
confirmando-se a tutela

quando do julgamento d
o mérito.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID
6074656
.

Informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora em ID
6116250
e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
6156600
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que
o paciente foi denunciado por ter, em concurso de agente e com emprego de arma de fogo, roubado um celular da vítima Igor Nunes de Araújo Oliveira, no dia 10/02/2019.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
157, §2, II, e §2-A, CP
,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
considerando os elementos juntados no IP e o reconhecimento por parte da vítima
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou e
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
especialmente no risco de reiteração delitiva.

Nesse ponto, a decisão ainda destacou a presença do requisito da contemporaneidade, considerando que, apesar da ação originária versar sobre fatos ocorridos há mais de quatro anos, o réu é contumaz na prática de crimes, tendo praticado ao menos outros dois delitos após o ora apurado.

Dessa forma, entendo que houve sim fato posterior apto a subsidiar a medida cautelar, especialmente considerando que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ademais,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Também, trago o posicionamento segundo o qual é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, ao menos neste momento,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)